Tribunal: TJDFT
Processo: 0725337-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0725337-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIOLA SANTANA FERREIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIOLA SANTANA FERREIRA e ELIAS DA ROCHA SILVA em face de DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juizado 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no processo no. 0734250-32.2022.8.07.0016, que indeferiu a antecipação de tutela. Os agravantes alegam, em síntese, que a ação tem por objeto a declaração de ilegitimidade da Autora pelo cometimento dos Autos de Infração de Trânsito no CP01475807; CP01531319 e FT00351858, com a consequente exclusão dos pontos de seu prontuário, e eventualmente, a transferência destes pontos ao verdadeiro condutor infrator, Sr. Elias. No recurso, postulam, em sede liminar, a expedição de ofício ao DETRAN/DF para que não impeça a emissão da CNH definitiva à Autora, bem como a suspensão dos pontos e os efeitos dos Autos de Infração de Trânsito no CP01475807; CP01531319 e FT00351858, atribuídas a Autora, oficiando-se o Juízo “a quo”, até ulterior julgamento, sendo ao final DADO PROVIMENTO AO RECURSO, reformando integralmente a decisão agravada, para que seja concedida a liminar pleiteada na petição inicial. É o sucinto relatório. Decido. Analiso, nesta oportunidade, o pedido liminar. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Art. 300, CPC). O artigo 1.019 do Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em tela, verifico que não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da antecipação de tutela. Com efeito, os documentos juntados aos autos não são aptos a afastar de plano a responsabilidade da autora pelo cometimento das infrações de trânsito acima referidas, tampouco está demonstrada a natureza da relação jurídica existente entre os autores, bem como os motivos de o veículo ainda constar como sendo de propriedade da autora, tendo em vista as normas administrativas que regem a matéria. Nesse passo, não se verifica, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, não há como se reconhecer o perigo da demora no presente caso, sendo temerária, portanto, a antecipação da tutela no presente momento, sem a oitiva da parte contrária, devendo-se aguardar a regular instrução do feito. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 16 de agosto de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator